Tribunal: TJDFT
Processo: 0744422-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelos querelantes em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por eles oferecida, na qual atribui aos querelados o crime de injúria. Entendeu o juízo a quo pela atipicidade da conduta atribuída aos querelados, porquanto os impropérios foram proferidos em momento de ânimos exaltados, o que afasta o caráter do dolo específico, requisito exigido pelos tipos penais dos crimes contra a honra, determinando o arquivamento do feito com base no art. 395, I e III, do artigo 395 do CPP.
2. Os apelantes, em seu recurso, alegam que o juiz deixou de apreciar os fatos e as provas dos autos. Informam que a querelante Rosana está extremamente abalada, uma vez que nunca em sua vida sofreu tanta humilhação e constrangimento e que os fatos direcionados ao querelante José Vanilton também não podem ser ignorados. Acrescentam que é inaceitável o tratamento recebido pelo juízo de origem e buscam a tutela jurisdicional. Requerem a reforma da sentença e o recebimento da queixa-crime, dando imediato prosseguimento à demanda, a fim de se obter a condenação dos querelados nas penas tipificadas pelo artigo 140, combinado com o artigo 141, inciso III, todos do Código Penal.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57562475) e com preparo regular (ID 57562477 e 5756249). Contrarrazões apresentadas (ID 57562499). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58260574).
4. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). Para configuração do referido tipo penal exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia ("animus diffamandi vel injuriandi"), o que não se verificou na hipótese.
5. No caso, os vídeos juntados aos autos revelam que os xingamentos proferidos pelos querelados ocorreram em contexto de contenda quando os ânimos de todos estavam exaltados em razão do desentendimento provocado pela execução de festas no pilotis do prédio. Apesar da presença de xingamentos, no contexto em que ocorreram, se mostram revestidos apenas do "animus narrandi" e "animus criticandi".
6. Não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem dos querelantes, uma vez que o desentendimento teve início a partir da conduta da querelada Rosana em adentrar no prédio vizinho para captar o ruído do som que a incomodava. Na hipótese, trata-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima dos ofendidos, se o caso, serão melhor analisados na esfera cível, observando que o direito penal é a "ultima ratio".
7. Dessa forma, ante atipicidade da conduta pela ausência do dolo específico (“animus injuriandi”), a sentença deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.